Tribunal: TJSP
Processo: 1018201-77.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos – Preservação do contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Indevida concessão de cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios previdenciários – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Pretensão a indenização afastada.
PAGAMENTO INDEVIDO - Ausência de má-fé do credor – Repetição em dobro incabível - Afastamento - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018201-77.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARIA
ENEIDE DE OLIVEIRA SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos
termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencidos
em parte o 2o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43234
APEL.No: 1018201-77.2018.8.26.0071
COMARCA: Suzano 2a VC
APTE. : MARIA ENEIDE DE OLIVEIRA SOUZA LIMA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S.A.
CONTRATO Empréstimo consignado Emissão de cartão de
crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário

Utilização
da
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC) Cartão utilizado apenas para o saque do
mútuo
Presumível imposição unilateral ao contratante -
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC)

Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos Preservação do
contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS Inocorrência Indevida concessão de
cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios
previdenciários
Ausência de comprovação dos alegados
danos Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de
indenizar Pretensão a indenização afastada.
PAGAMENTO INDEVIDO - Ausência de má-fé do credor
Repetição em dobro incabível - Afastamento - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.

Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Jayter Cortez Junior que julgou improcedente
ação dita “declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização” referente a contrato de cartão de crédito emitido em pedido
de empréstimo consignado e com utilização de reserva d margem
consignável (RMC); honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
do valor atualizado da causa.
Insiste a apelante (autora da ação) nos pedidos,
reiterando que não solicitou o cartão e, menos ainda, que tenha autorizado
descontos para sua manutenção, com o que a conduta da instituição
financeira apelada contraria os arts. 21 e 21-A da Instrução Normativa no
28/2008 do INS; devem, portanto, cessar as cobranças indevidas (sob pena
de multa a ser arbitrada) e restituído em dobro o indébito (art. 42 do CDC)
; pede, por fim, indenização em valor não inferior a vinte mil reais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais que alega ter sofrido.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido; opôs-se ele ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga apenas em parte.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à
existência de relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 45/79, a
apelante utilizou-se do cartão fornecido pelo apelado por quase três
longos anos - para sacar o valor do empréstimo consignado, e não na
modalidade “crédito”, para aquisição de bens e/ou serviços, o que nunca
ocorreu.
Absolutamente indevidas, portanto, a cobrança de
anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos e/ou
taxas, conforme ocorreu em todas as faturas, além daqueles relativos à
parcela do empréstimo.
Essa verdadeira anomalia aconteceu por atuação do
próprio apelado, o qual não demonstrou que tenha colocado à disposição
da mutuaria outra forma alternativa para liberação do líquido do
empréstimo.
Não pode, conseqüentemente, por esse único ato, cobrar
valores pela utilização do cartão, tanto mais a taxa de juros de 3% (três por
cento) ao mês, conforme estampado nas mesmas faturas, o que, sem dúvida
alguma, supera em muito o que se cobra nos empréstimos consignados.
A cláusula autorizatória da emissão do cartão é, ao
contrário do sustentado pelo apelado, visivelmente abusiva, na medida em
que coloca uma parte em desvantagem manifesta em relação à outra, sem
contar que os descontos continuados em folha de pagamento a título de
garantia de pagamento mínimo, com ou sem utilização do cartão,
representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem causa, o
que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do
Cód. Civil).
É posição, de resto, já marcada nesta C. 37a Câmara, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso análogo (e em posteriores), e no qual se observou que “Autora que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
margem consignado com liberação de valor em conta corrente. A
partir de então, passou-se aos descontos em folha de pagamento do
valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo,
com
apoio
no
artigo
51,
inciso
IV,
do
CDC”.
(AP
1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
06.06.2017).
Assim, a r. sentença é de ser reformada: fica mantido o
empréstimo, sendo devidas apenas as parcelas relativas a ele, sem
acréscimo de encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito.
Far-se-á, como conseqüência, simples apuração do
“quantum” devido à apelante na forma acima cálculo dos valores
descontados de seu benefício, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e monetariamente corrigidos a partir de cada desconto ao
que corresponderá determinado crédito o qual deverá ser abatido do
empréstimo realizado tal como contratado valores mutuados e taxa de
juros não superior àqueles indicados no instrumento
apurando-se
eventual diferença em favor de uma das partes.
Não é caso, outrossim, da repetição em dobro do
indébito, nem de indenização por danos morais, conforme também deseja a
apelante.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do
Código Civil, por outro lado, somente teria lugar em caso de demonstração
inequívoca de dolo da outra parte, do que não há evidência de que tenha
ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art.
1.531 do diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula
no 159 do C. Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do
credor que faz a cobrança excessiva, não se comina referida
penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, pág. 432).
Por fim, e como dito, a pretensão a indenização por
danos morais não deve ser acolhida.
A apelante-autora não faz jus a ela, uma vez que não se
vê presente nenhuma ofensa aos direitos da de sua personalidade de
consumidora, ou que a cobrança indevida tenha extrapolado os limites do
mero dissabor cotidiano.
Os fatos ocorridos (cobranças indevidas) certamente
incomodaram e trouxeram dissabores à apelante; todavia, forçoso
reconhecer, e respeitados os sentimentos dela, que, em verdade, não
passaram de aborrecimento e desconforto.
Nesta C. Câmara se tem deliberado nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade contratual c.c
repetição do indébito e indenização por danos morais. Autor que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva de
margem consignável com liberação de valor em conta corrente. A
partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do
valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo,
com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto
não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação. Sucumbência estabelecida como recíproca entre as
partes. Prequestionamento afastado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018)”
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

DESCONTOS
DO
PAGAMENTO
MENSAL
MÍNIMO,
DIRETAMENTE
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,
SEM
AMORTIZAÇÃO
DO
PRINCIPAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO Autora
que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que ensejassem
decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão
de crédito)
Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor
Necessidade de adequação do contrato para a
modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque
ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS MORAIS Inocorrência
Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se
mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
1000403-62.2018.8.26.0311;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis -
Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro:
08/08/2018)”.
Por outro lado, e terminando-se o exame desse ponto do
inconformismo, tem-se que a apelante não comprovou a existência de
alguma outra circunstância mesmo as alegadas na petição inicial que
pudesse redundar na pretendida indenização, uma vez se ter limitado a
sustentar a abusividade da conduta da instituição financeira e da existência
de abalo emocional.
Apenas isso, todavia, não é suficiente para caracterizar
a existência de dano moral, para qual se exige que a violação ao direito da
vítima exceda “a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp
599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença, de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação: determina-se a imediata cessação
dos descontos indevidos, dívida que fica declarada inexistente ou
inexigível terá o apelado prazo de dez (dez) dias após intimação do
acórdão para comprovar nos autos a providência, após o que passará a
incidir multa diária de quinhentos reais e até o valor total de vinte mil reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem assim a restituição de valores de forma simples, calculando-se
conforme está na fundamentação supra.
Tendo em vista o decaimento mútuo, partilhar-se-ão as
despesas atualizadas da taxa judiciária e a apelante (beneficiária de justiça
gratuita) pagará honorários advocatícios ao apelado no valor de
R$-2.000,00 (dois mil reais), atualizadamente, destinando este, de seu
turno, a mesma quantia àquela, em tudo já se tendo levado em conta o
disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20331
Apelação n.o 1018201-77.2018.8.26.0071 Processo Digital
Comarca: Bauru
Apelante: Maria Eneide de Oliveira Souza Lima
Apelado (a): Banco BMG S/A
Juiz (a): Jayter Cortez Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
178/180, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização proposta por Maria
Eneide de Oliveira Souza Lima contra Banco BMG S/A. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora apela aduzindo, em síntese, que apesar do
acostado termo de adesão assinado, ele é incapaz de comprovar a existência de relação jurídica
entre as partes. Salienta que o contrato questionado não cumpre o dever de informação e viola
diversas disposições legais. Defende a nulidade do negócio jurídico; que nunca houve a
contratação da reserva de margem consignável por cartão de crédito; que nunca utilizou o
plástico; que faz jus a ser indenizada por dano moral, em valor não inferior a R$ 20.000,00,
bem como a repetição, em dobro, do indébito. Requer o provimento do recurso (fls. 183/196).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da
gratuidade à autora (fls. 30).
Contrarrazões apresentadas a fls. 201/207.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versa a ação sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização, na qual a autora afirma, em síntese, ser beneficiária do INSS e que teve
inadvertidamente alguns descontos ordinários e mensais, sem que houvesse contratado ou
autorizado qualquer serviço passível de gerar tais descontos. Menciona que após obter
orientação verificou que os indigitados valores foram descontados em favor do réu, relativos à
concessão de um cartão de crédito na modalidade RMC. Explica que não solicitou nenhum
cartão de crédito. Discorre a respeito do citado contratado e da reserva de margem consignável.
Requer a declaração de inexigibilidade do contrato fraudulento, o cancelamento do cartão de
crédito não solicitado, repetição em dobro do indébito e a condenação da parte contrária ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (fls. 01/18).
Pois bem.
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso de apelação.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento ao recurso.
Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consoante se extrai dos documentos existentes nos autos, a autora
concordou com contrato que deu origem ao débito objeto da lide (fls. 124/130), sendo claras
todas as cláusulas nele constante, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito, conforme
se verifica da cláusula 8.1 (fls. 125):
“8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para
o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado [...].”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E em nenhum momento ela alegou qualquer falsidade na contratação.
Além disso, o ofício apresentado pelo Banco Itaú, após solicitação do juízo, corroborou a
contratação do empréstimo e a transferência do valor do mútuo à autora (fls. 165). Ademais, o
réu apresentou diversas faturas referente ao cartão de crédito em questão, inclusive a que
consta a autorização do saque (fls. 45/79).
Ou seja, a autora concordou com a aquisição do cartão de crédito e é
inadmissível que ele somente tenha validade caso utilizado para outras transações. Ressalte-se
que com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Acrescenta-se que pela análise dos documentos de fls. 25/27 a autora
já havia realizado outros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS"
Empréstimo consignado - Cartão de Crédito Reserva de Margem
Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição financeira
ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a
constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do
valor mínimo da fatura do cartão de crédito
Sentença de
improcedência Insurgência recursal da autora - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1025659-67.2019.8.26.0506;
Relator
ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
02/03/2020)
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de
débito c/c repetição de indébito e danos morais Sentença de parcial
procedência Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação, e venda
casada Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de
crédito
Documentação exibida pelo Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em
folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de
crédito em conta bancária via TED Regularidade diante da Lei
13.172/2015 e IN INSS 28/2008 Vício de vontade não caracterizado
Ação improcedente Sentença substituída Ônus do decaimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequados Recurso provido.”
(Apelação
Cível
1006101-85.2019.8.26.0223;
Relator
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2020)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito,
haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício
do seu regular direito de credor.
Quanto à indenização por danos morais, acompanho o voto do i.
Relator sorteado pelo não acolhimento do pedido.
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.”
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
“PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.”
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.681 - SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)”
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = 20.000,00 fls. 18).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevava o quantum fixado para 15%, observada a
gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
2° desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13129F5A
8
20
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
1318DBDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018201-77.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.